Tribunal: CARF
Processo: 10865.720525/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.720525/2011-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.496 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE MOGI GUAÇU E OUTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2006 a 31/12/2006
IMUNIDADE. CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADES BENEFICENTES DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL
-
CEBAS.
NECESSIDADE
DE
CERTIFICAÇÃO. RE 566.622
É exigível o registro junto ao Conselho Nacional de Assistência Social e o
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social para a fruição do
benefício de imunidade especial. (art. 55, II da Lei no 8.212/1991, e Recurso
Especial RE 566.622).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidade, e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros Leonam Rocha de
Medeiros e Martin da Silva Gesto.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Virgilio Cansino Gil (Suplente convocado), Sonia de
Queiroz Accioly e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 205 e ss) interposto em face da R. Acórdão
proferido pela 7a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto
Alegre (fls. 180 e ss) que julgou improcedente a impugnação relativa ao lançamento de
contribuições previdenciárias patronais, inclusive aquela destinada ao financiamento dos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.720525/2011-18
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.496 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720525/2011-18

benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre as remunerações de segurados empregados, nas
competências maio de 2006 a dezembro de 2006, inclusive gratificação natalina de 2006
(competência 13/2006), e cancelou o Termo de Sujeição Passiva Solidária n.o 01, lavrado em
desfavor do Município de Mogi Guaçu.
Segundo o Acórdão recorrido:
O CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE MOGI GUAÇU teve lavrado contra si o Auto de
Infração - AI n.o DEBCAD 37.304.725-8, no valor de R$ 449.404,61 (quatrocentos e
quarenta e nove mil, quatrocentos e quatro reais e sessenta e um centavos), valor
consolidado em 26 de abril de 2011, relativo ao lançamento de contribuições
previdenciárias patronais, inclusive aquela destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre as remunerações de segurados
empregados, nas competências maio de 2006 a dezembro de 2006, inclusive
gratificação natalina de 2006 (competência 13/2006).
O Município de Mogi Guaçu - Prefeitura Municipal, CNPJ n. 45.301.264/0001-13, foi
notificado, na condição de sujeito passivo solidário, por meio do Termo de Sujeição
Passiva Solidária n.o 01 (fls. 31/32).
No Relatório Fiscal (fls. 15/30), a autoridade lançadora esclarece que se trata, no caso,
de lançamento das contribuições previdenciárias patronais, previstas nos incisos I e II
do artigo 22 da Lei n.o 8.212/91, apuradas em decorrência de processo de cancelamento
da isenção e incidentes sobre a remuneração de segurados empregados envolvidos em
convênios de cessão de mão-de-obra, a serviço do órgão público – Município de Mogi
Guaçu - Prefeitura Municipal – tomador dos serviços da entidade e qualificado como
responsável solidário.
O Centro de Ação Social de Mogi Guaçu e o Município de Mogi Guaçu impugnaram
tempestivamente a exigência, através dos arrazoados de fls. 109/122 e 150/155,
respectivamente. Aquele teve ciência do auto de infração em 28 de abril de 2011; este,
em 04 de maio de 2011, por via postal (fl. 36), enquanto que as correspondentes
impugnações foram protocolizadas em 27 de maio de 2011 e 26 de maio de 2011.
Em suas razões, o Centro de Ação Social de Mogi Guaçu afirma, inicialmente, que se
trata de entidade sem fins lucrativos, fundada em 1964, e devidamente registrada na
Secretaria do Estado da Promoção Social - Coordenadoria de Ação Regional, sob n.o
1.623/56; no Conselho Estadual de Auxílio e Subvenções, sob o n.o 593/85; e no
Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, sob n.o 235.081/69. Foi também
declarada de Utilidade Pública Municipal, conforme Lei n.o 451, de 28 de junho de
1965; de Utilidade Pública Estadual, conforme Lei n.o 23, de 25 de setembro de 1972, e
de Utilidade Pública Federal, conforme Lei n.o 71.542, de 14 de dezembro de 1972.
Em sequência, apresenta breve relato acerca de suas atividades, enfatizando aquelas
concernentes às instituições sem fins econômicos, bem assim a imunidade reconhecida a
essas entidades – entre as quais afirma enquadrar-se ele próprio, impugnante –, nos
termos do artigo 195, parágrafo 7.o, da Constituição Federal de 1988.
Afirma que, como entidade sem fins econômicos – condição sequer contestada pela
Receita Federal –, é imune à contribuição patronal, “uma vez que auxilia o Estado na
consecução do bem comum, executando atribuições típicas do Estado de forma
gratuita”. Portanto, não tendo fins lucrativos, não pode ser titulado por meio de
impostos como dispõe o artigo 145, parágrafo 1.o, da Constituição Federal, por ser
desprovido de capacidade contributiva. Por isso, é justo que goze de imunidade
relativamente à contribuição patronal.
Refere, ainda, que os serviços de assistência social prestados por ele – sem finalidade de
lucro – atraem para si o benefício da imunidade tributária, pois complementam a
assistência social prestada pelo Estado, nos termos do artigo 203 da CF/88.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.496 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720525/2011-18

Afirma que “não foi punido por órgãos públicos com a perda do CEBAS [Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social], deixou de solicitar na época própria a
renovação do certificado de entidade beneficente, entretanto, manteve o registro como
entidade e não desvirtuou os objetivos da entidade que a tornam merecedora da
imunidade.” Tanto que logo recebeu novamente o referido certificado, “por ser
reconhecido como entidade beneficente sem fins lucrativos e que exerce efetivamente
atividades sociais de forma gratuita, auxiliando o Estado nesse mister.”
Registra que o auto de infração tem como base a falta do CEBAS em curto período, não
por ter praticado ato ilegal, mas sim por falta de pedido de renovação. Realizada a
regularização, a imunidade retroage para beneficiar a entidade, uma vez que sempre
esteve dentro dos critérios exigidos pela Constituição Federal de 1988 e pelo artigo 14
do Código Tributário Nacional - CTN.
Ademais, o auto de infração tem como base legal lei ordinária que não tem o condão de
regulamentar o instituto da imunidade tributária, constitucionalmente deferida às
entidades beneficentes de assistência social. “Isto está afeto à lei complementar nos
termos do artigo 146, II da Constituição Federal e ao Código Tributário Nacional (artigo
14), nenhuma outra exigência poderá ser feita para a fruição da imunidade tributária.”
Destaca que “não sofreu qualquer suspensão do benefício nos termos do § 1.o do artigo
14 supracitado, uma vez que, a autoridade competente para a suspensão do benefício é a
mesma que a concedeu, ou seja, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a
Fome através de sua Secretaria Nacional de Assistência Social.”
Tece, ainda, diversas outras considerações acerca da inaplicabilidade da legislação
ordinária relativamente à matéria em questão, eis que se trata, na espécie, de hipótese de
imunidade tributária, cuja disciplina encontra-se reservada constitucionalmente ao
legislador complementar – de sorte que, nesse ponto, tanto a Lei n.o 8.212/91, quanto a
Lei n.o 12.101/2009, incidiram em flagrante inconstitucionalidade formal.
Conclui que, seja atendendo os requisitos do artigo 18 da Lei n.o 12.101/2009, seja
observando os requisitos do artigo 14 do CTN, de qualquer forma a entidade sempre
preencheu os requisitos essenciais à sua certificação como entidade assistencial,
gozando, portanto, de pleno direito da imunidade fiscal prevista constitucionalmente.
Ainda, “supondo que qualquer revogação viesse lhe alcançar, o que se discute apenas
em respeito ao princípio da eventualidade, quaisquer efeitos que dela decorram somente
poderiam mediante ato do órgão estatal competente como já mencionado.”
De mais a mais não houve a cassação do CEBAS pelo órgão competente, “onde poderia
ficar caracterizada a incidência do pagamento das contribuições patronais”. A
impugnante jamais deixou de ser entidade beneficente e, pois, não obrou com objetivos
contrários à legislação que rege a matéria.
Refere, ainda, reportando-se ao disposto no artigo 150, inciso III, alínea “a”, da CF/88,
que, desde sua constituição, tem reconhecida sua qualidade de entidade beneficente de
assistência social, e como tal goza da imunidade em face das contribuições sociais
apontadas no auto de infração, objeto da presente demanda.
Não há assim que se falar em débito de contribuições previdenciárias patronais.
Ao final, o impugnante requer seja acolhida a presente impugnação, com o consequente
cancelamento do auto de infração.
A impugnação vem instruída pelos documentos de fls. 123/149.
O Município de Mogi Guaçu, em suas razões, afirma que a responsabilidade que lhe foi
atribuída não merece prosperar, devendo, assim, ser excluída, primeiro, porque “a
própria legislação municipal exclui qualquer responsabilidade do Município pelos
débitos previdenciários contraídos pela entidade conveniada.”
Mais especificamente, o artigo 2.o da Lei Municipal n.o 3.552, de 20 de julho de 1998
(cópia de fls. 157/158), expressamente prevê que ficam sob a responsabilidade
exclusiva e integral da entidade conveniada ou contratada os encargos trabalhistas,
previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, decorrentes do vínculo trabalhista de seus
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.496 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720525/2011-18

profissionais, “cujos ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos
para a Prefeitura Municipal ou Ministério da Saúde.”
Afirma que tal exclusão se justifica, tendo em vista que são repassados pelo Município
recursos financeiros à entidade conveniada como contraprestação pelos serviços
prestados para o desenvolvimento do Programa de Saúde da Família. E os recursos
financeiros são transferências provindas dos Governos Federal e do Estado de São
Paulo, relativos ao Convênio SUS - Sistema Único de Saúde.
Também aplicável ao caso o parágrafo 1.o do artigo 71 da Lei n.o 8.666/93, declarado
constitucional pelo Supremo Tribunal Federal - STF em sede de Ação Declaratória de
Constitucionalidade – ADC n.o 16 –, na qual entendeu-se que a mera inadimplência do
contrato não poderia transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo
pagamento dos encargos.
“Sendo assim, salvo reconhecida eventual omissão da Administração Pública na
obrigação de fiscalizar as obrigações do contrato, o simples inadimplemento da
prestadora de serviços não encerraria a obrigação solidária do Poder Público quando
recruta mão de obra, mediante prestadores de serviços.”
Ainda que se trate de convênio celebrado entre o ente político e o Centro de Ação Social
de Mogi Guaçu, entende também aplicável o disposto no artigo 116 da Lei n.o 8.666/93,
que determina a incidência de seus dispositivos, no que couber, a todos os convênios,
acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos ou entidades da
Administração.
Também não há que se falar – não obstante o Convênio tenha sido firmado com o
objetivo de fornecimento de pessoal – em violação ao disposto no artigo 37, inciso II, da
CF/88, que exige, para fins de investidura em cargo ou emprego público, a aprovação
prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos.
E isto porque, nossos tribunais, na seara trabalhista, vêm reconhecendo não só a
legalidade dos convênios firmados por ente político e entidade civil, mas também a
inexistência de responsabilidade solidária ou subsidiária da Administração Pública.
Refere, neste passo, o estabelecido na Orientação Jurisprudencial - OJ n.o 185, da SDI-1
do TST.
Requer, portanto, que a presente impugnação / recurso seja acolhida a fim de que seja
reconhecida a legalidade do convênio firmado entre o Município de Mogi Guaçu e o
Centro de Ação Social de Mogi Guaçu, “declarando que não houve qualquer
infringência à legislação tributária e previdenciária, tornando insubsistentes os
lançamentos contidos na presente notificação fiscal.”
“No caso de tais lançamentos serem mantidos, requer o reconhecimento da não
ocorrência de responsabilidade solidária do Município de Mogi Guaçu em relação aos
eventuais débitos da entidade filantrópica, determinando-se a exclusão deste Ente da
Federação da sujeição passiva aos lançamentos tratados nestes autos.”
“Caso eventualmente mantida, por esse órgão, a responsabilidade do Município pelos
referidos débitos previdenciários, requer seja reconhecida sua subsidiariedade e não
solidariedade.”
Postula, finalmente, “provar o alegado por todos os meios de prova em Direito
admitidos, sem exceção de qualquer que seja, notadamente juntadas de novos
documentos, oitivas de testemunhas cujo rol será oportunamente jungido, exames, vistas
e perícias, e todo o mais necessário para a apuração da verdade dos fatos.”
Anexa os documentos de fls. 156/158.
É o relatório
A decisão da DRJ restou assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2006 a 31/12/2006
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.496 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720525/2011-18

CONSTITUCIONALIDADE.
A constitucionalidade das leis é vinculada para a Administração Pública.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2006 a 31/12/2006
ISENÇÃO/IMUNIDADE.
A entidade beneficente de assistência social não faz jus à isenção/imunidade das
contribuições patronais no período em que deixou de possuir o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social (CEBAS).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/05/2006 a 31/12/2006
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
A partir de 1.o de fevereiro de 1999, o órgão público da administração direta não tem
responsabilidade solidária, relativamente à contratação de serviços prestados mediante
cessão de mão-de-obra.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 05/12/2014 (fls. 195), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 05/01/2015 (fls. 205 e ss), insurgindo-se contra a
decisão de 1a Instância ao argumento de ser imune da incidência de contribuição para a
seguridade social em razão da sua condição de entidade beneficente.
Ressalta, como já afirmou no momento de defesa, que não foi punido com a perda
do CEBAS. Apenas deixou de solicitar a renovação do certificado em época própria.
Assinala que o lançamento lastreia-se em lei ordinária, “que não tem o condão de
regulamentar o instituto da imunidade tributária constitucionalmente deferida às entidades
beneficentes de assistência social”.
Busca o cancelamento da autuação.
Juntou documentos.
Aos 30/01/2019 foi requerida a juntada de oficio aos autos , noticiando que, após
análise de representação encaminhada pela DRF/Limeira, a Secretaria Nacional de Assistência
Social cancelou o CEBAS da entidade, em procedimento que teve indeferido o recurso
apresentado pela parte.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo
mister conhecer, parcialmente, do inconformismo.
Cumpre consignar que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, sendo vedado ao órgão julgador administrativo negar a
vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos previstos
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.496 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720525/2011-18

no art. 103-A da CF/88 e no art. 62 do Regimento Interno do CARF ,consoante Súmula CARF no
2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária
Assim, alegação no sentido da inconstitucionalidade da lei ordinária que
regulamentou a imunidade da entidade beneficente não pode ser conhecida.
Mas mesmo que assim não fosse, é preciso considerar que o STF em sessão
realizada em 18/12/2019, no RE no 566.662/RS (Tema de no 32), prolatou o acórdão assim
ementado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE
RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.” 4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo.
(RE no 566.622 ED, Rel. MARCO AURÉLIO, Rel.a p/ Acórdão: ROSA WEBER,
Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2019, publicado em 11/05/2020)
Em Nota SEI no 17/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME, a Procuradoria da
Fazenda Nacional reconhece que:
a pacificação da questão jurídica no RE no 566.622/RS, julgado sob o regime da
repercussão geral (art. 1.036 e seguintes do CPC), atrai a aplicação do disposto no art.
19, VI, “a”, da Lei no 10.522, de 2002, c/c art. 2o,V, da Portaria PGFN no 502, de 2016.
Além disso, a consolidação do assunto no âmbito do controle concentrado no STF
enseja a criação de um precedente judicial ainda mais qualificado, de observância
obrigatória por todos os Poderes, em razão do seu efeito vinculante, a teor do art. 102,
§1o, CF c/c art. 10, §3o, da Lei no 9882, de 1999. Desse modo, a ratio decidendi desses
julgados autoriza, também, a dispensa de impugnação judicial da matéria por parte da
PGFN, nos termos do art. 19, V, da Lei no 10.522, de 2002.
(...)
Aplicando-se os fundamentos determinantes extraídos desses julgados, chega-se às
seguintes conclusões:
a) Enquadram-se nessa categoria de matéria meramente procedimental passível de
previsão em lei ordinária, segundo o STF: (a.1) o reconhecimento da entidade como
sendo de utilidade pública pelos entes (art. 55, I, da Lei no 8.212, de 1991); (a.2) o
estabelecimento de procedimentos pelo órgão competente (CNAS) para a concessão de
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.496 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720525/2011-18

registro e para a certificação - Cebas (art. 55, II, da Lei 8.212, de 1991, na sua redação
original e em suas sucessivas reedições c/c o art. 18, III e IV da Lei 8.742, de 1993, na
redação original e na redação dada pelo art. 5o da Medida Provisória no 2.187-13, de
2001; (a.3) a escolha técnico-política sobre o órgão que deve fiscalizar o cumprimento
da lei tributária referente à imunidade; (a.4) a exigência de inscrição da entidade em
órgão competente (art. 9o, §3o, da Lei no 8.742, de 1993, na redação original e na
redação dada pelo art. 5o da Medida Provisória no 2.187-13/2001); (a.5) a determinação
de não percepção de remuneração e de vantagens ou benefícios pelos administradores,
sócios, instituidores ou benfeitores da entidade (art. 55, IV, da Lei no 8.212, de 1991); e
(a.6) a exigência de aplicação integral de eventual resultado operacional na promoção
dos objetivos institucionais da entidade (art. 55, V, da Lei no 8.212, de 1991)
Sob o manto da decisão do STF, acima parcialmente reproduzida, a alegação de
que apenas a lei complementar poderia estabelecer as exigências para o gozo do benefício
encontra-se superada.
Do mérito
O Recorrente insurge-se quanto aos requisitos previstos para que pudesse gozar da
imunidade prevista no § 7o do art. 195 da CF/88, que determina serem “isentas de contribuição
para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às
exigências estabelecidas em lei.”
A respeito do tema, o R Acordão recorrido decidiu que:
Em assim sendo, nos termos do parágrafo 1.o do artigo 55 da Lei n.o 8.212/91, o direito
à isenção/imunidade dependia de requerimento ao Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS – posteriormente, à Receita Federal do Brasil - RFB, em face da transferência de
atribuições determinada pela Lei n.o 11.457, de 16 de março de 2007. Já na vigência da
MP n.o 446/2008, a entidade beneficente de assistência social poderia gozar de isenção a
contar da data de sua certificação pelo Ministério da área de atuação correspondente, e,
na vigência da Lei n.o 12.101/2009, a contar da data da publicação da certificação, desde
que, em qualquer caso, atendidos os requisitos estabelecidos na legislação, sem
necessidade de requerer o benefício.
Na verificação do cumprimento dos requisitos exigidos para
fruição da
isenção/imunidade (direito material), deve ser observada a legislação vigente no
momento da ocorrência do fato gerador, em conformidade com o artigo 144, “caput”, do
CTN, “in verbis”:
(...)
Em relação aos procedimentos (direito adjetivo ou procedimental), todavia, deve-se
considerar que, na vigência do artigo 55 da Lei n.o 8.212/91, a constituição do crédito
previdenciário dependia do prévio cancelamento da isenção, precedido da emissão de
Informação Fiscal - IF, de acordo com o rito então estabelecido no parágrafo 8.o do
artigo 206 do Regulamento da Previdência Social - RPS aprovado pelo Decreto n.o
3.048, de 06 de maio de 1999. Já durante a vigência da MP n.o 446/2008 e a partir de 30
de novembro de 2009, quando entrou em vigor a Lei n.o 12.101/2009, ficou a cargo da
Fiscalização, ao constatar que a entidade deixou de cumprir requisito(s) exigido(s) para
o gozo da isenção, efetuar a lavratura de auto de infração, lançando as contribuições
patronais devidas, relativamente ao período em que restou constatado tal
descumprimento, observado o rito previsto no Decreto n.o 70.235, de 06 de março de
1972, e considerando-se automaticamente suspenso o direito à isenção nesse mesmo
período. Isso em observância ao disposto no artigo 32 e seus parágrafos da Lei n.o
12.101/2009, aplicado em consonância com o parágrafo 1.o do artigo 144 do CTN, que
determina a aplicação imediata das normas procedimentais, ainda que os fatos geradores
tenham ocorrido na vigência da lei anterior. Veja-se, nesse sentido, “verbis”:
(...)
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.496 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720525/2011-18

Neste sentido, também, o Decreto n.o 7.574, de 29 de setembro de 2011, que
regulamenta o processo de determinação e exigência de créditos tributários da União, e
em seu artigo 125 estabelece que a Fiscalização da RFB, caso constate o
descumprimento dos requisitos impostos pela legislação de regência para o gozo da
isenção, deve lavrar auto de infração relativo ao período correspondente e relatar os
fatos que demonstram o não atendimento de tais requisitos.
Em assim sendo, a Fiscalização não deve mais formalizar IF para cancelamento de
isenção, pois, na sistemática da Lei n.o 12.101/2009, não são mais emitidos atos
cancelatórios, nem atos declaratórios de reconhecimento da isenção. Veja-se, no caso,
as regras de transição previstas nos artigos 44 e 45 do Decreto n.o 7.237, de 20 de julho
de 2010, “in verbis”:
(...)
Em síntese, a Fiscalização, em havendo verificado que a entidade não cumpriu as
exigências estabelecidas em lei para o gozo da isenção, deve lavrar auto de infração de
obrigação principal, considerando automaticamente suspenso o direito ao benefício, no
período correspondente ao descumprimento verificado, conforme previsto no artigo 32 e
seu parágrafo 1.o da Lei n.o 12.101/2009 e no artigo 125 e seus parágrafos do Decreto
n.o 7.574/2011, considerando a aplicação imediata das normas procedimentais, nos
termos do artigo 144, parágrafo 1.o, do CTN.
Destaque-se que os fundamentos legais do auto de infração, sob o aspecto material, são
aqueles estabelecidos na lei vigente no momento do fato gerador, em obediência ao
“caput” do artigo 144 do CTN. Assim, no que interessa ao caso ora sob exame, o
auditor deve, a um, quanto aos fatos geradores ocorridos até 09 de novembro de 2008,
verificar o cumprimento dos requisitos previstos no artigo 55 da Lei n.o 8.212/91,
observando que a isenção tinha que ser requerida ao INSS ou à RFB, salvo direito
adquirido; e, a dois, quanto aos fatos geradores ocorridos no período de 10 de novembro
de 2008 a 11 de fevereiro de 2009, i.e., a partir da publicação da MP n.o 446/2008, a
entidade certificada faz jus à isenção, desde que atendidos, cumulativamente, os
requisitos previstos no artigo 28 dessa medida provisória.
A autoridade lançadora, no item 3 do Relatório Fiscal, registra que o Centro de Ação
Social de Mogi Guaçu, a um, ficou sem o Registro e o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social; a dois, faz cessão mão-de-obra através de convênios,
como meio de subsistência; e, a três, não apresentou a escrituração contábil de 2006.
(...)
Em assim sendo, no período do lançamento – maio de 2006 a dezembro de 2006 –,
havendo constatado que a entidade não tinha direito à isenção de contribuições sociais
patronais em razão do descumprimento do requisito estabelecido no artigo 55, inciso II,
da Lei n.o 8.212/91, na redação dada pela Medida Provisória n.o 2.187-13, de 24 de
agosto de 2001, então vigente, além do descumprimento do requisito fixado no inciso
III desse mesmo artigo, aliado à não apresentação da respectiva escrituração contábil,
estava a Fiscalização obrigada ao lançamento das contribuições sociais tidas como
devidas, forte no parágrafo único do artigo 142 do CTN, “sob pena de responsabilidade
funcional”.
A Decisão de 1a Instância encontra-se em consonância com a instrução
processual, especialmente com o relato fiscal a fls. 15 e ss.
Desde a impugnação, o Recorrente afirma ter deixado de renovar sua Certificação
de Entidades Beneficentes de Assistência Social na Área de Educação – CEBAS, mas que,
apesar disso, não poderia ser instado ao recolhimento de contribuições previdenciárias, na
medida em que guarda condição de entidade imune.
Não há controvérsia quanto ao fato de que o Recorrente não era portador do
CEBAS no período do crédito tributário lançado.
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.496 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720525/2011-18

O § 7o do art. 195 da CF/88 estabelece que são isentas/imunes de contribuição
para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às
exigências estabelecidas em lei.
O art. 55 da Lei no 8.212/91 estabelece que, para fazer jus à imunidade das
contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da referida Lei, a entidade beneficente de assistência
social deve atender aos seguintes requisitos cumulativamente:
 ser reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito
Federal ou municipal;
 ser portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência
Social, renovado a cada três anos;
 promover, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social
beneficente a pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes,
idosos e portadores de deficiência;
 não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores, remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a
qualquer título;
 aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento
de
seus
objetivos
institucionais
apresentando,
anualmente ao órgão do INSS competente, relatório circunstanciado de
suas atividades.
Ressalta-se, mais uma vez, que o Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento
conjunto do RE 566.622, firmou entendimento de que a certificação é obrigatória ao preceituar
que: “É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-
13/2001.” (RE 566.622 ED, Relator Marco Aurélio, Relatora para o Acórdão Rosa Weber,
Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2019, divulgado em 08/05/2020, publicado em 11/05/2020).
O entendimento do STF é no sentido de ser válida a exigência do CEBAS.
Deste modo, deveria o Recorrente observar a obrigação de recolher as
contribuições sociais previdenciárias a seu cargo, na forma da legislação.
Relativamente à obrigatoriedade de certificação pelo órgão competente, esta
Turma de Julgamento, recentemente, decidiu que:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/11/2008
IMUNIDADE ESPECIAL. REQUISITOS PARA A DEFINIÇÃO DO MODO
BENEFICENTE DE ATUAÇÃO. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. STF
TEMA No 32, REPERCUSSÃO GERAL.
A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas. (Tema 32 de Repercussão Geral do STF)
IMUNIDADE ESPECIAL. CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADES BENEFICENTES DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL NA ÁREA DE EDUCAÇÃO - CEBAS. NECESSIDADE DE
CERTIFICAÇÃO. RE 566.622
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.496 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720525/2011-18

É exigível o registro junto ao Conselho Nacional de Assistência Social e o Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social para a fruição do benefício de imunidade
especial. (art. 55, II da Lei no 8.212/1991, e Recurso Especial RE 566.622)
IMUNIDADE
ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PARA
OUTRAS
ENTIDADES E FUNDOS. INEXISTÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADES
BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA ÁREA DE EDUCAÇÃO -
CEBAS. INAPLICABILIDADE DA BENESSE.
A imunidade especial estabelecida na Constituição é condicionada aos requisitos
estabelecidos em Lei, em especial possuir a certificação de entidade beneficente de
assistência social. Ausente a certificação CEBAS válida para o período do lançamento
falta requisito inarredável e essencial ao reconhecimento da imunidade. (Acórdão no
2202-008.005, Cons. Rel. Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, sessão de10 de março de
2021)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES A CARGO DA PESSOA JURÍDICA
DEVIDAS A TERCEIROS. OBRIGATORIEDADE.
Sobre a remuneração paga, creditada ou devida ao segurado empregado incide
contribuição previdenciária a cargo da pessoa jurídica devidas a terceiros - FNDE,
INCRA, SESC E SEBRAE.
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REGISTRO NO CNAS E
CEBAS. NECESSIDADE. ART. 55, II, DA LEI No 8.212, DE 1991.
CONSTITUCIONALIDADE. STF. RE 566.622.
O inc. II do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, foi julgado constitucional pelo Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Especial RE 566.622, em sua redação
original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o
da Medida Provisória no 2.187-13/2001, sendo exigível, à época de ocorrência dos fatos
geradores, o registro junto ao Conselho Nacional de Assistência Social e o Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social, para efeito de fruição do benefício de
desoneração das contribuições devidas à seguridade social e a terceiros.
NORMA. CONSTITUCIONALIDADE. QUESTIONAMENTO. SÚMULA CARF No
2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. Súmula CARF no 2. (Acórdão no 2202-007.410, Cons. Rel. Mário Hermes
Soares Campos, sessão de 8 de outubro de 2020)
Dessa forma, considerando que o Recorrente não logrou comprovar encontrar-se
com CEBAS válido para o período abrangido pelo lançamento, entende-se que não atende a
todos os requisitos, não sendo possível o reconhecimento de sua imunidade.
Da aplicação da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14 de 2009
Saliente-se que, para os fatos geradores ocorridos até 03/12/2008, a autoridade
responsável pela execução do acórdão deverá observar o princípio da retroatividade benigna
previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, em face das penalidades aplicadas às
contribuições previdenciárias nos lançamentos de obrigação principal e de obrigação acessória,
em conjunto ou isoladamente, previstas na Lei no 8.212/1991, com as alterações promovidas pela
MP 449, de 03/12/2008, convertida na Lei no 11.941, de 27/05/2009, conforme Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14 de 2009.

Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.496 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720525/2011-18

CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto às
alegações de inconstitucionalidade, e, no mérito, por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital